Tribunal: TJMT
Processo: 1039686-98.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DE MEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS PELA INTERNET. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE NÃO CONTRATADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVI
DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante da negativa da reclamante em ter celebrado contrato de publicidade com a empresa reclamada cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações do serviço de publicidade.
2. Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado como inexigível.
3. A cobrança indevida por serviços não requeridos, por si só, não gera dano moral, ainda, que a autora tenha tido contratempos para solucionar o problema.
5. Meros dissabores e frustrações da vida cotidiana e das relações em sociedade, que, conquanto causem transtorno, não violam os direitos da personalidade a autorizar a referida reparação.
4. Sentença parcialmente reformada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039686-98.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PATRICIA CARVALHO MONTEIRO DIAS - CPF: 006.159.411-33 (RECORRENTE), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022